Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-17.2024.8.11.0010
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001372-17.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MONICA ALVES DE MELO BABILONIA - CPF: 998.907.986-20 (APELADO), CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR - CPF: 186.255.468-46 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001372-17.2024.8.11.0010

APELANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADA:
MÔNICA ALVES DE MELO BABILONIA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Mônica Alves de Melo Babilonia. A sentença reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre as partes, determinou a exclusão da negativação promovida pela ré e fixou indenização por danos morais. O apelante sustentou a existência de contrato, requereu a reforma da sentença e, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da existência de relação contratual entre as partes a justificar a negativação do nome da autora; (ii) determinar se é cabível a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante não apresenta instrumento contratual ou meio idôneo que comprove a celebração do contrato com a autora, limitando-se à juntada de faturas de cartão de crédito, o que não configura prova da relação jurídica.

Conforme o art. 373, II, do CPC, compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus não cumprido no caso em apreço.

A ausência de comprovação da contratação implica inscrição indevida nos cadastros restritivos, caracterizando falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

A jurisprudência do STJ entende que o dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do abalo.

Apesar da configuração do dever de indenizar, o valor arbitrado deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Consideradas as circunstâncias do caso, o valor de R$ 3.000,00 é suficiente para compensar o dano, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova mínima da relação contratual torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

A inscrição indevida configura dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração do abalo.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando não presentes agravantes relevantes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.858.311/PE, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.4.2025, DJEN 23.4.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001372-17.2024.8.11.0010

APELANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADA:
MÔNICA ALVES DE MELO BABILONIA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NAO PADRONIZADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.º 1001372-17.2024.8.11.0010 ajuizada por
MÔNICA ALVES DE MELO BABILONIA
,
que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a exclusão da negativação realizada pela parte ré e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelante alega, em síntese, que a negativação do nome da autora se deu por existência de dívida oriunda de contrato firmado com a mesma, sendo lícita a inscrição nos cadastros restritivos.

Afirmou que juntou aos autos faturas de cartão de crédito, suficientes para demonstrar a existência do vínculo obrigacional. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que não restou comprovado nos autos o abalo moral sofrido pela parte autora.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A controvérsia instaurada gira em torno da legalidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, oriunda de suposta dívida vinculada ao contrato nº 9989079865189537, que o apelante afirma ter sido firmado entre as partes.

Contudo, verifica-se que a parte ré, ora apelante, limitou-se a colacionar aos autos cópias de faturas de cartão de crédito, sem trazer à baila qualquer documento hábil a comprovar a existência de relação contratual entre as partes, notadamente o instrumento contratual entabulado ou meio eletrônico idôneo que demonstre anuência da autora.

Nos moldes do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nessa toada, inexistindo qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a regularidade da contratação, a negativação do nome da autora se revela abusiva.

Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e enseja, por si só, a responsabilidade civil do fornecedor, sendo prescindível a demonstração do dano moral, conforme entendimento consagrado pela jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento.”
(AREsp n. 2.858.311/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

No caso em apreço, evidenciado o dano extrapatrimonial decorrente da indevida inscrição, cabível a indenização. Contudo, no que tange ao valor arbitrado, impõe-se a sua revisão.

Não obstante a responsabilidade do apelante, o
quantum

indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros firmados por esta Corte para casos análogos, conforme a gravidade da conduta, repercussão do dano e condições das partes.

No caso concreto, tratando-se de cobrança de dois débitos de pequeno valor, ausente demonstração de circunstância agravante ou prejuízo extraordinário entendo adequado e suficiente a redução da indenização de R$7.000,00 (sete mil reais) para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual se mostra apto a reparar o dano causado, sem propiciar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos R$7.000,00 (sete mil reais) para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025